Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, diga a respeito da preliminar de não conhecimento recursal suscitada em contrarrazões (ID 29797295 - Pág. 2). Após, com ou sem manifestação do recorrente, voltem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora